Tribunal: TJMT
Processo: 1013703-32.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013703-32.2022.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade - Ausência de Citação do Executado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), DAIANA RIBEIRO RAMOS DE SOUZA - CPF: 051.417.561-30 (RECLAMANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), Presidente da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Civeis do Estado de Mato Grosso (RECLAMADO), EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DANO MORAL. INSCRIÇÃO DA AUTORA NO ROL DE INADIMPLENTES. ATO ILÍCITO. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. DEVEDOR CONTUMAZ. MAJORAÇÃO.

INDEFERIDA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que, havendo registro legítimo preexistente, inexiste o dano moral. O enunciado sumular (Súmula 385-STJ) traz a necessidade de inexistência de negativações preexistentes à época da negativação tida por indevida, e não da data da distribuição da ação.

R E L A T Ó R I O

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

RECLAMAÇÃO No 1013703-32.2022.8.11.0000

RECLAMANTE: DAIANA RIBEIRO RAMOS DE SOUZA

RECLAMADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERCEIRO INTERESSADO:

OI MÓVEL S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de Reclamação interposta por
DAIANA RIBEIRO RAMOS DE SOUZA
, nos termos do art. 105, I, “f”, da CF/88; art. 13 e 18 da Lei n. 8.038/90; Resolução Interna deste Tribunal n. 12/2009; art. 988 e seguintes do CPC/2015; Resolução n. 03/2016 do Superior Tribunal de Justiça, em face da
EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, ao fundamento de que o julgado não majorou a compensação por dano moral com fundamento na Súmula 385 STJ, mesmo sendo inexistente a hipótese de cabimento.

A reclamante alega que o Magistrado Relator utilizou de documento denominado ‘histórico de restrições já baixadas’ para indeferir a majoração do dano moral. Referido fragmento de documento não garante que ditas restrições anteriores eram legítimas, visto que foram baixadas antes mesmo da demanda judicial.

Ao final, requer a suspensão liminar do acórdão proferido nos autos n. 1017821-79.2021.8.11.0002 na Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso, com fundamento no art. 989, II, NCPC e na Resolução STJ n° 03/2016, e no mérito a procedência da reclamação. (id. 134883650)

Intimada a autora, defendeu o cabimento da reclamação. (id. 142018181)

Liminar indeferida. (id. 150387654)

Informações prestadas pelo Juízo. (id. 152107683)

Decorrido o prazo para o terceiro interessado sem manifestação. (id. 153855182)

O Ministério Público se absteve de manifestar. (id. 157134163)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Colhe-se dos autos que a reclamante ajuizou inicialmente ação de indenização por dano moral contra a OI S.A. e obteve sentença procedente em parte, na qual foi arbitrado o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de compensação por dano moral

Contra referida sentença, a reclamante interpôs Recurso Ordinário objetivando a majoração do dano moral e este foi desprovido.

A reclamante alega que o Magistrado Relator utilizou de documento denominado ‘histórico de restrições já baixadas’ para indeferir a majoração do dano moral. Referido fragmento de documento não garante que ditas restrições anteriores eram legítimas, visto que foram baixadas antes mesmo da demanda judicial.

A reclamação envolve análise da observância da correta aplicação de tese sumulada pela Superior Corte de Justiça – Enunciado 385.

Cinge-se a determinar se é possível condenar à reparação de dano moral a parte ré que ilicitamente inscreve o nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, na hipótese de existir apontamento preexiste e anterior, e se esse apontamento também discute judicialmente sua legalidade.

A Súmula 385-STJ chancelou que
“da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”
.

Duas são as conclusões do entendimento já pacificado: a de que a inscrição prévia legítima impede a indenização; e, a contrário senso, a de que uma inscrição prévia ilegítima não a impede.

Conforme anotado pelo Magistrado Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes,

relator do Recurso Inominado, ora reclamado, a reclamante possuía inscrições preexistentes anteriores ao débito discutido na ação de origem, e sendo o objeto do recurso apenas a majoração e ainda vedada a piora da sentença para a reclamante, apenas manteve os termos da sentença, muito embora, não fosse caso de deferir o dano moral.

Vejamos os termos das informações:

“A tese levantada pelo reclamante não encontra respaldo algum na própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pois em sua ótica, o mesmo entende que, basta a demonstração de no momento do ajuizamento da ação não ter mais indicações de que as dívidas preexistentes não estejam mais ativas, que, de forma simples, não teria nenhuma implicância em sua pretensão.

Porém, o mesmo está enganado em sua interpretação, que óbvio, da maneira que melhor lhe aproveita, pois, a leitura da Súmula 385 do STJ deve ser feita nos moldes de que, se existia uma negativação anterior da que se discute, o fato desta anterior ter sido baixada antes do ajuizamento da ação e posteriormente da que se discute, por si só, não afasta a incidência da Súmula 385 do STJ, exceto se baixada pelo fato de ser indevida, mas no caso da baixa simples, pelo provável pagamento, indica que, a negativação anterior e baixada de forma posterior da qual se discute era legal e, portanto, portanto, INCIDE SIM A APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ, em conclusão diametralmente diametralmente à pretendida pela defesa / reclamante.

(...)

Ou seja, é uma dívida vencida em data de 13/01/2020 e com sua inclusão em cadastro em data de 14/07/2020, sendo que assim resta demonstrado o extrato do SCPC/BOA VISTA, acostado no voto.

(...)

Ou seja, quando houve a inscrição discutida nos autos, existia uma anterior negativação cuja exibição se deu em data de 27/11/2019 das LOJAS RIACHUELO, com a exclusão em data de 12/12/2020, quando a dívida aqui discutida, pelo que se demonstra pelo “print” anterior, foi disponibilizada em data de 14/07/2020, ou seja, quando esta foi negativada tinha uma anterior que foi excluída em momento posterior, aplicando-se a SÚMULA 385 DO STJ, sem sombra de dúvidas.

Acaso se demonstrasse que foram excluídas, por serem indevidas, caberia aí a indenização pretendida, sendo obrigação da parte, já na peça de impugnação rebater e comprovar esses fatos, porém, até o presente momento, não se trouxe uma prova acerca desses fatos, trazendo informações incompletas à nobre relatora.

(...)”
(id. 152107683)

Nesta ação, defende a Reclamante que as restrições anteriores já haviam sido excluídas na data da propositura da ação, não tendo comprovado a ilegitimidade dos referidos débitos.

Ocorre que a súmula traz a necessidade de inexistência de negativações preexistentes à época da negativação tida por indevida, e não da data da distribuição da ação, de sorte que não há que se falar em afronta a Súmula do STJ.

Assim, a Reclamante não provou os fatos constitutivos de seu direito, não se desincumbindo a contento do ônus probatório que lhe compete.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO IRREGULAR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANOTAÇÕES ANTERIORES. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.

1. Esta Corte Superior, em julgamento submetido ao rito dos processos representativos da controvérsia (art. 543-C do CPC/1973 e 1.036 do CPC/2015) firmou o entendimento de que, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição.

2. Agravo interno não provido.
( AgInt no AREsp 689.581/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 01/12/2016) (grifei).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PREEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES REGULARES - AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, NOS TERMOS DA SÚMULA 385/STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.

1. O recurso especial não se mostra inviável ao exame de suposta violação a dispositivos constitucionais, trata-se de matéria reservada à análise do Supremo Tribunal Federal.

2. O reconhecimento da revelia e de seus efeitos no caso concreto não altera o resultado da lide quando o julgador, amparado no princípio do livre convencimento motivado, decide com base nas provas colacionada aos autos.

3. Na hipótese dos autos, aplicável o enunciado da Súmula 385/STJ, "da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

4. Agravo regimental desprovido.”
( AgRg no REsp 1158835/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 18/02/2016) (destaquei).

“EMENTA: CONSUMIDOR. CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. INCLUSÃO DOS DADOS DA USUÁRIA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRÉ-EXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS DESABONADORES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 385 DO STJ. 1. Ao consumidor que detém outros registros desabonadores em cadastro de inadimplentes, uma nova inclusão indevida, por si só, não gera dano moral indenizável, mas apenas o dever de a empresa que cometeu o ato ilícito suprimir aquela inscrição indevida. 2. A usuária não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, que se apoiou em entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula no 385 do STJ. 3. Agravo regimental não provido.”
( AgRg no AREsp 560.188/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 20/02/2015).

Ante o exposto, julgo improcedente a presente Reclamação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2023